Tribunal: CARF
Processo: 13884.720151/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.720151/2012-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.893 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
COOPERATIVA LATICÍNIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. SOLICITAÇÃO IMPRECISA E GENÉRICA.
INEFICÁCIA.
Considera-se não formulado o pedido de diligência, ou de perícia, que não
cumpra os requisitos exigíveis.
DECISÃO
RECORRIDA
ADEQUADAMENTE
FUNDAMENTADA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPUTAÇÃO
GENÉRICA DE VÍCIOS. INADMISSIBILIDADE.
Ao contribuinte foi conferido o amplo exercício dos direitos de defesa e do
contraditório, bem como foi observado integralmente o devido processo legal e
havendo adequada e clara fundamentação da decisão recorrida, não se
admitindo acusações genéricas e imprecisas a apontar tais vícios que
culminariam no alegado cerceamento.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
PROVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a prova de que o crédito oferecido em declaração de
compensação reúne os atributos de liquidez e certeza.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
INFORMAÇÕES EM DIPJ. ART 150, § 4°, DO CTN. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. INAPLICÁVEL.
O artigo 150, § 4°, do Código Tributário Nacional, cuida da homologação
tácita da Administração Tributária quanto aos pagamentos antecipados pelo
obrigado, sendo o instituto inaplicável aos dados informados pelo sujeito
passivo em DIPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.720151/2012-73
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.893 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720151/2012-73

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
14-96.791, da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP (“DRJ”), a qual decidiu pela improcedência da Manifestação de Inconformidade da
pessoa jurídica.
Na origem, o contribuinte apresentara Declaração de Compensação (“DComp”),
mediante a qual intentara liquidar débitos próprios lançando mão de crédito alusivo a saldo
negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do ano-calendário 2000, este levantado
no montante de R$ 96.365,01.
Em análise da DComp, autoridade fiscal da Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil (“RFB”) pronunciou-se pelo reconhecimento parcial do direito creditório postulado
pela ora Recorrente, ao argumento de que estimativas mensais da contribuição foram liquidadas
mediante compensação em montante superior ao crédito para tanto disponível, a saber, saldo
negativo da CSLL do ano imediatamente anterior, 1999.
Sobreveio o recurso que instaurou o litígio. Por bem consolidar as alegações do
contribuinte manejadas naquele primeiro apelo, transcrevo, no que importa à compreensão dos
fatos, excertos do relatório da decisão recorrida:
O saldo negativo foi declarado na Ficha 17 da DIPJ, exercício 2001, cópia em apenso
a esta Manifestação de Inconformidade, e está composto da seguinte forma:
HISTÓRICO
Valores R$
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido
5.840,00
(-) CSLL Mensal Paga por Estimativa
(102.205,01)
CSLL a Pagar ou Restituir
(96.365,01)
As estimativas mensais apuradas no ano calendário de 2000 foram compensadas com a
Base Negativa da CSLL apurada no ano calendário de 1999. As compensações foram
devidamente instruídas através de PER/DCOMP.
Vale dizer, a Impugnante não omitiu nenhuma informação e declarou devidamente os
valores na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - DIPJ do exercício
2001 ano base 2000 onde poderá ser consultado a exatidão dos mesmos, bem como, o
valor das estimativas mensais compensadas foi devidamente informado em cada mês de
competência na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF onde
também podem ser consultados.
[...]
Portanto, o crédito (base de cálculo da contribuição social) da Impugnante encontra-se
declarado na DIPJ do ano base de 2000, e, esta declaração em momento algum foi
objeto de fiscalização e ou contestação.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.893 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720151/2012-73

Assim, o lançamento efetuado pela Impugnante encontra-se homologado tacitamente.
Observe-se que é apenas o débito apurado que é objeto de homologação, mas também a
existência de quaisquer lançamentos - inclusive, como é o caso, a base negativa da
contribuição social.
Destarte, transcorrido cinco anos da ocorrência do fato gerador do tributo, QUE NO
CASO APUROU BASE NEGATIVA, sendo que não houve pronunciamento da Fazenda
Pública, o lançamento resta homologado tacitamente. É a determinação do § 4o do art.
150 do Código Tributário Nacional:
[...]
Em nenhum momento a autoridade fiscalizadora demonstra ou comprova o motivo da
conclusão de que o saldo negativo de períodos anteriores foi compensado em excesso.
[...]
Por fim, cumpre salientar que não foi disponibilizado para a Contribuinte, ora
Impugnante, os fundamentos fáticos e legais que fundamentaram o despacho decisório
ora impugnado, fator que gera o cerceamento da defesa da Impugnante, violando o
princípio da ampla defesa e do contraditório.
Postulou a Recorrente, naquela oportunidade, pela preliminar declaração de
nulidade do Despacho Decisório atacado e, no mérito, pelo reconhecimento do direito creditório
e pela homologação das compensações declaradas. Pediu, subsidiariamente, pela realização de
perícia.
Todos os pedidos foram negados pelo colegiado de piso. Por pertinentes,
consolido e trago os fundamentos mais relevantes daquela decisão, os quais serão úteis na
apreciação do Recurso Voluntário (grifos nossos):
A homologação tácita prevista no art. 150, § 4o, do CTN, incide apenas sobre o
pagamento do crédito tributário efetuado pelo sujeito passivo e vinculado a uma base de
cálculo positiva sujeita à tributação (lucro real). Não há previsão legal para que a
homologação tácita se aplique à apuração dos saldos negativos do IRPJ ou da CSLL.
No contexto do procedimento de homologação das declarações de compensação, no
qual deve ser atestada a existência e a suficiência do direito creditório invocado para a
extinção dos débitos compensados, a única limitação imposta à atuação do Fisco é a que
diz respeito ao prazo de cinco anos da data da protocolização ou apresentação das
declarações de compensação, depois do qual os débitos compensados devem ser
extintos, independentemente da existência dos créditos (art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996).
[...]
Registre-se ainda que não se pode confundir lançamento do crédito tributário em favor
da fazenda pública com reconhecimento do crédito tributário em favor do sujeito
passivo. Aquele, de natureza constitutiva, gera um crédito em favor do Fisco em
contrapartida de um débito a desfavor do contribuinte. Este, de natureza declaratória,
reconhece um crédito do sujeito passivo em desfavor da fazenda pública.
[...]
Na análise das declarações de compensação, a investigação da autoridade fiscal tem por
escopo verificar a certeza e liquidez do crédito tributário, requisito necessário ao
reconhecimento do direito creditório, nos termos do art. 170 do CTN:
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.893 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720151/2012-73

[...]
O ônus da prova do direito creditório é do contribuinte, por outro lado, o Fisco tem
o prazo de cinco anos, contados da data de entrega da Declaração de Compensação,
conforme o § 4o, do art. 74 da Lei no 9.430/96, para promover a análise e homologar o
crédito pleiteado pelo contribuinte, sob pena de ocorrer a homologação tácita da
compensação.
[...]
Defende ainda a manifestante que o não reconhecimento integral das compensações das
estimativas do ano de 2000, não poderia interferir no direito creditório do saldo negativo
apurado na declaração de ajuste do ano de 2000 (DIPJ), tendo em vista que a
compensação constituiria confissão de divida.
[...]
No caso, depreende-se do despacho decisório e da Dcomp correspondente, que as
estimativas de CSLL supostamente compensadas foram as do ano 2000, utilizando-se
do saldo negativo do mesmo tributo do ano anterior (1999), portanto não se constituindo
confissão de dívida, por não se constituir em declaração de compensação. Sequer
consta dos autos terem sido objeto de pedido de compensação.
[...]
O contribuinte apenas indicou na DCOMP que as estimativas de CSLL foram
compensadas com o saldo negativo do mesmo tributo apurado em 1999.
Por sua vez, agindo no seu dever de aferição da certeza e liquidez do crédito, a
autoridade fiscal demonstra, por intermédio das planilhas de fls. 20 a 26, que, mesmo
respeitando o valor informado pelo contribuinte, para o saldo negativo de 1999 (no
valor de R$ 70.583,90), nos termos em que apurado na correspondente DIPJ (fl. 19), o
crédito não era suficiente para compensar todas as estimativas indicadas.
Depreende-se da citada planilha elaborada pela autoridade fiscal, que são indicados os
débitos e crédito correspondentes, com as respectivas datas de vencimento/apuração.
Há, nas fls. 22 e 23, um demonstrativo analítico das compensações, aonde se constata
as taxas utilizadas para correção do crédito, com a respectiva fundamentação
normativa, a apuração dos saldos remanescentes e aproveitamento para as
compensações subsequentes, até se esgotar e se obter os saldos de
débitos/estimativas não compensados.
As taxas de correção do crédito é a Selic, em obediência ao § 4o do art. 39 da Lei n°
9.250/95, que diz:
[...]
Posteriormente, o termo inicial para cálculo dos juros foi modificado pelo art. 73 da Lei
n° 9.532/97, que assim dispõe:
[...]
A valoração do crédito obedeceu ao disposto na IN SRF no 600, de 2005, art. 63, IV,
com a redação dada pela IN RFB no 831/2008.
Veja-se que não foi revisto o direito creditório utilizado para compensar as estimativas
do ano-calendário 2000, respeitou-se o valor informado na DIPJ a título de saldo
negativo de CSLL para o ano-calendário 1999. Apenas refez os cálculos de atualização
do crédito para aferir a suficiência das compensações alegadas.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.893 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720151/2012-73

Portanto, a autoridade fiscal, ao contrário do alegado na manifestação de
inconformidade, demonstra fática e juridicamente os fundamentos da negativa
parcial do direito creditório, demonstra analiticamente os cálculos realizados e
respectiva insuficiência de estimativas compensadas.
No entanto, apesar do seu dever de prova quanto ao crédito utilizado, o contribuinte
não apresenta, na manifestação de inconformidade, que a compensação por ele
realizada estaria correta, apresentando os seus cálculos, a valoração do crédito
utilizada, para que pudesse ser aferido eventual erro cometido.
[...]
Não houve qualquer cerceamento de defesa.
[...]
Vê-se, portanto, que no processo administrativo fiscal, após a emissão do Despacho
Decisório e de sua ciência é aberto o prazo para que o contribuinte apresente a
manifestação de inconformidade, fase em que se instaura o litígio entre o fisco e o
contribuinte e lhe é proporcionado devidamente o contraditório. É com a manifestação
de inconformidade que o contribuinte tem a oportunidade de apresentar os
esclarecimentos que julgar necessários, bem como os documentos que comprovem as
suas alegações. No julgamento, serão apreciados todos os seus argumentos e as provas à
luz da legislação tributária, e será proferida a decisão de primeira instância do
contencioso administrativo. Somente a partir da apresentação da manifestação de
inconformidade, portanto, pode-se falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
Ademais, a manifestação de inconformidade demonstra que o contribuinte tem a
exata compreensão dos fatos postos na lide, apenas não concordando com o
resultado. Os fundamentos fáticos e jurídicos estão devidamente identificados no
Despacho Decisório, logo após o relatório realizado, tudo cientificado ao interessado,
ciência esta inequívoca conforme se depreende dos termos de fls. 48 e 49.
Por fim, incabível também o pedido de perícia, haja vista que o mesmo diploma legal
que trata do processo administrativo fiscal, retrocitado:
[...]
Pleiteia a manifestante a realização de prova pericial, mas não atendeu aos requisitos
previstos no inciso IV do art. 16, não indicando quesitos e muito menos perito e demais
dados cabíveis, razão pela qual considero não formulado o pedido nos termos do
art. 16, § 1o, do Decreto no 70.235/1972.
Ademais, a perícia só se faz necessária quando o procedimento for essencial para a
compreensão dos fatos e o convencimento dos julgadores. Quando ausentes tais
requisitos, ante a comprovação de que constam dos autos elementos suficientes para a
resolução da controvérsia, como é o caso, deve o pedido ser indeferido, conforme
autoriza o artigo 18 [do Decreto n° 70.235, de 1972].
Em sede do recurso voluntário em apreço, a Recorrente menciona inexatidões
materiais observadas no Despacho Decisório e, no que interessa à lide:
a) preliminarmente repete a argumentação de falta de fundamentação do
Despacho Decisório, ao entender, a autoridade administrativa, que o saldo
negativo da CSLL do ano-calendário 1999 fora utilizado em excesso, quando
de seu encontro de contas com as estimativas da contribuição do ano-
calendário 2000;
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.893 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720151/2012-73

b) repete a argumentação de homologação tácita da “Base Negativa da CSLL
declarada na DIPJ do Exercício de 2001”, ano-base 2000, já que o Despacho
Decisório fora proferido em fevereiro de 2012, do qual fora cientificada em
junho daquele ano;
c) repete precedentes administrativos, os quais dão conta de que as
compensações efetuadas mediante DComp revestem-se de confissões de
dívida, motivo pelo qual o saldo negativo da CSLL do ano-base 2000 não
pode restar prejudicado em virtude de parte de suas estimativas que o
compõem não terem se confirmado; e
d) suscita que lhe fora cerceado o direito ao contraditório e à ampla defesa, e o
faz ora atacando o Despacho Decisório, ora o acórdão da DRJ (quanto ao
último, acusando-o que não haver observado, adicionalmente, o devido
processo legal).
Pede, em conclusão, que a decisão do colegiado de piso seja declarada nula, por
inexistência de fundamentação legal para o indeferimento dos créditos pleiteados, e, no mérito,
que lhe seja reconhecido integralmente o direito creditório e, consequentemente, homologadas as
compensações. Alternativamente, requer que seja determinada a apuração do crédito ou
determine-se que a autoridade Administrativa faça o exame in loco ou ainda solicite as
informações que julgar necessárias.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
De antemão, é de se ressaltar que estes autos tratam de Declaração de
Compensação apresentada pelo contribuinte. Nessa senda, o crédito por ele ofertado deve reunir
os indispensáveis atributos de certeza e liquidez, nos termos do art. 170 do Código Tributário
Nacional (Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966).
E o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do direito pleiteado, é do
autor do feito, como assim rezam o art. 36 da Lei n.o 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e o inciso
I do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015).
Assim, considera-se não formulado o pedido de “apuração do crédito”,
eufemismo para diligência/perícia, solicitação genérica e que não atende aos requisitos dispostos
no art. 16, inciso IV, do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, como dispõe o § 1o do
mesmo artigo.
Ademais, como muito bem dito na decisão recorrida, ainda que a Recorrente
cumprisse o que determina o dispositivo legal ora indicado, tal providência seria completamente
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.893 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720151/2012-73

desnecessária, posto que os autos encontram-se instruídos de elementos hábeis à formação da
livre convicção do julgador (arts. 18 e 29 do Decreto n° 70.235, de 1972).
A propósito, a Manifestação de Inconformidade já deveria ter sido adequadamente
instruída, nos termos do artigo 16, inciso III, do Decreto n° 70.235, de 1972, sem prejuízo de
apresentação de provas em sede de Recurso Voluntário (desde que, nesse caso, atendidos os
pressupostos do § 4o do mesmo artigo), sob pena de a matéria ser considerada preclusa, não
impugnada, sendo certo que o rito estabelecido no diploma em referência aplica-se aos casos
como o presente (art. 74, § 11, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Nesse sentido, a jurisprudência deste Conselho revela-se sólida, como se percebe
nas ementas dos precedentes a seguir, trazidas a título ilustrativo:
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não
se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir instruída com
todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na
legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus do sujeito passivo. (Acórdão no
2401-007.403)
APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS. PRECLUSÃO.
Não é de se admitir o pedido genérico de apresentação de provas a qualquer tempo no
processo administrativo fiscal. O legislador pátrio já ponderou os princípios da
igualdade, da razoável duração do processo, da eficiência, da verdade material e do
formalismo moderado ao instituir no artigo 16 do Decreto no 70.235/72 a regra geral de
preclusão e as exceções que possibilitam a apresentação de elementos probatórios após
a impugnação. (Acórdão no 1401-003.826)
De outra banda, não há previsão legal ou normativa alguma para que a
Administração Tributária se pronuncie sobre os dados contidos em DIPJ, sob pena de incorrer na
alegada “homologação tácita”. Assim sendo, descabe qualquer aplicação do art. 150, § 4o, do
CTN, ao caso concreto, visto que tal dispositivo trata da homologação tácita do pagamento
antecipado pelo obrigado como hipótese de extinção do correspondente crédito tributário.
A natureza meramente informativa da DIPJ foi satisfatoriamente enfrentada pelo
colegiado de piso, posto que a declaração sequer constitui instrumento hábil e suficiente para a
exigência de qualquer crédito tributário nela indicado pelo contribuinte, sendo essa matéria
pacificada no Conselho a ponto de restar sumulada, cujo pronunciamento é de observância
obrigatória (art. 45, inciso VI, do Anexo II do Regimento Interno do Carf, aprovado pela Portaria
MF n° 343, de 9 de junho de 2015):
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.893 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720151/2012-73

Eventual crédito do contribuinte informado na DIPJ deve encontrar lastro na
respectiva documentação comprobatória, devendo a referida documentação estar disponível para
avaliação do Fisco até que encerrados os processos que tratam da repetição do indébito (art. 264
do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, de teor replicado no art. 278 do Decreto n° 9.580,
de 22 de novembro de 2018). Nesse sentido, reproduzo excertos da ementa do Acórdão n° 1201-
004.665, proferido pela 1a Turma Ordinária, da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento, em sessão
realizada em 11 de fevereiro de 2021 (relatoria do Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INEXISTÊNCIA.
APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA.
OBRIGATORIEDADE. Não há previsão legal de homologação tácita de saldos
negativos. Impróprio, pois, impor ao Fisco limitação temporal à confirmação do direito
creditório deduzido pelo sujeito passivo, limitação esta não prevista no CTN ou em lei
ordinária.
Outro, dentre vários precedentes, é o Acórdão n° 103-23.579, da Terceira Câmara
do Primeiro Conselho de Contribuintes, sessão de julgamento realizada em 18 de setembro de
2008 (relatoria do Conselheiro Antonio Bezerra Neto):
SALDO NEGATIVO DO IRPJ. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ apurados nas
declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados, quando objeto de pedido
de restituição ou compensação.
E nessa linha também uniformizou compreensão a RFB, por meio da Solução de
Consulta Interna Cosit n° 16, de 2012, referenciada no acórdão recorrido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
[...] não há previsão legal de homologação tácita de saldos negativos ou pagamentos a
maior, devendo a repetição de indébito por meio de declaração de compensação
obedecer aos dispositivos legais pertinentes.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e da CSLL
apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados pelo sujeito
passivo, quando objeto de declaração de compensação, devendo, para tanto, ser mantida
a documentação pertinente até que encerrados os processos que tratam da utilização
daquele crédito.
Dispositivos Legais: Art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 144, 149,
150, 156 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); arts. 368 e 369 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); art. 264 do Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999
Quanto ao alegado cerceamento de direito de defesa, repetido de forma confusa,
genérica e imprecisa ao longo da peça recursal, percebe-se claramente que o contribuinte lança
mão dos mesmos argumentos postos em sua Manifestação de Inconformidade.
Contudo, nos termos do artigo 59 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972,
são nulos somente os atos e termos lavrados por autoridade incompetente, bem como os
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.893 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720151/2012-73

despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, hipóteses não reveladas ou presentes na decisão de piso.
Verifica-se, também, que o Acórdão recorrido cumpre integralmente o disposto no
art. 31 do Decreto n° 70.235, de 1972, sendo claro e objetivo quanto ao não acolhimento das
razões de defesa formuladas pela ora Recorrente.
O que sobressai da análise dos autos é que foi garantido ao contribuinte o
exercício do contraditório e da ampla defesa, a fim de contrapor os fundamentos do Despacho
Decisório. Como não trouxera ao processo as provas necessárias a contrapor aquele ato, o que
redundou na improcedência da Manifestação de Inconformidade, a Recorrente tenta agora,
inutilmente, transferir ao colegiado de piso sua incapacidade de provar o que sustentara no
recurso que inaugurou o contencioso.
Logo, não há que se falar em nulidade do acórdão combatido.
Quanto ao tema da confissão de dívida, não custa informar que a Recorrente usou
o saldo negativo da CSLL do ano-calendário 2000 para, na DComp objeto dos autos, liquidar
débitos estimativas mensais da contribuição dos anos-calendário 2003 e 2004. Estes débitos,
lançados na DComp, revestem-se do atributo de dívida confessada. A composição do alegado
crédito não é, por óbvio, confissão de dívida alguma.
Caso as estimativas da CSLL do ano-calendário 2000 houvessem sido
compensadas, obviamente na condição de débitos em DComp(s) diversa(s), sob a égide do novo
regramento trazido pelo art. 17 da Medida Provisória n° 135, de 30 de outubro de 2003 - o qual
veio a acrescentar o § 6o ao art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996 -, poder-se-ia aventar a incidência da
aludida confissão. Não foi esse o caso, e tampouco a Recorrente comprovou algo em contrário
do assinalado nas decisões anteriores. Assim, os precedentes referidos pela Recorrente não se
aplicam ao seu caso.
Logo, a insuficiência de saldo negativo da CSLL do ano-calendário 1999,
supostamente utilizado na compensação de estimativas da contribuição que compuseram o
crédito pleiteado (saldo negativo do ano-calendário 2000), acaba por irremediavelmente reduzir
a pretensão do contribuinte, valendo-se, a Recorrente, apenas de tautologia, adequando, de
maneira dispersa e confusa, as alegações de sua Manifestação de Inconformidade ao presente
Recurso Voluntário. Nada disse sobre a metodologia de atualização empregada pela autoridade
fiscal. Memória de cálculo alguma. Apenas retórica. Nada mais.
Pelo exposto, integrando a este pronunciamento os fundamentos do acórdão
recorrido como razões de decidir (art. 57, § 3o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015), voto por considerar não formulado o
pedido de diligência/perícia, por rejeitar as alegações de cerceamento de defesa e de nulidade e,
no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.893 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720151/2012-73

Fl. 207
DF CARF MF
Original